Tribunal: TJES
Processo: 5000736-10.2024.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-10.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000736-10.2024.8.08.0028

ORIGEM
: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que foi surpreendida com uma cobrança, referente a um Termo de Ocorrência e Inspeção, realizado em sua instalação de energia. Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do TOI. No mérito, requer seja declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais indenizáveis.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, confirmo a liminar deferida , julgando procedentes os pedidos iniciais, consequentemente extingo o processo com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para: I) Declarar nulo o TOI nº 9407798 e declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.437,94 (cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) e de todas as cobranças, inclusive acessórias que dela advenham.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Inobstante, pugna a recorrente pela procedência do pedido contraposto.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem as Resoluções Normativas da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: No presente caso, observo que, após verificar suposta existência de irregularidades, a concessionária requerida, de forma unilateral, fez a cobrança dos valores que entendeu serem cabíveis. A requerida realizou a inspeção no relógio da parte autora sem a presença do consumidor, não lhe sendo apresentado os motivos para a realização da inspeção. É necessário esclarecer que para apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão das medições não computadas, a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL prevê a necessidade de notificação prévia do consumidor da data que será realizada a inspeção para elaboração de TOI, oportunizando ao usuário o acompanhamento da produção de prova, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

8.
Quanto ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada numa das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95. A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, a concessionária ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito. E, vale registrar, mesmo que assim não fosse, o conteúdo declaratório da sentença reconhece a inexistência do débito, de modo que, se apreciado, o pedido contraposto só poderia ser julgado improcedente.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)